Tribunal: STF
Processo: RE 658999
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-12-13
Data de publicação: 2012-12-13

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS DE MÉDICO, SENDO UM MILITAR E OUTRO CIVIL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 37, § 10, E 142, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.